Tribunal: TJES
Processo: 0002526-87.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002526-87.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS OLIVEIRA SCARPITA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002526-87.2020.8.08.0050

APELANTE: LUCAS OLIVEIRA SCARPITA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADOS: MARLON SILVA MASCARENHAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
GRAVE
.
DOSIMETRIA
.
AGRAVANTE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Deve-se exasperar a pena em 1/8 a cada circunstância judicial valorada negativamente, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, razão pela qual fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão.

2. “
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6, e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6, devem ser devidamente fundamentados.
” (AgRg no AREsp n. 2.441.697/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

3.
Recurso
a que
se
dá parcial

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002526-87.2020.8.08.0050

APELANTE: LUCAS OLIVEIRA SCARPITA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADOS: MARLON SILVA MASCARENHAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS OLIVEIRA SCARPITA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 7463947

(DOC 00025268720208080050.pdf, pp. 387/397) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID 7463949), o apelante requer a reforma da dosimetria da pena, afastando as circunstâncias judicias negativadas na primeira fase.

Contrarrazões (ID 7463954), pugnando pelo desprovimento, sendo no mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 7624617).

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) No dia 04 de dezembro de 2016, por volta das 20h40, na Avenida São Paulo, esquina com a Rua Piracicaba e próximo da Igreja Maranata, Bairro Marcílio de Noronha, neste Município, o denunciado ofendeu a integridade corporal de Marlon Silva Mascarenhas, causando-lhe lesão corporal de natureza grave, a qual resultou na incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme laudo de exames de lesões corporais de fls. 100.

Infere-se dos autos que, no dia dos fatos, a vítima estava com sua companheira Aline, quando resolveram ir até a pracinha. Aline foi até uma barraca comprar lanche, a vítima ficou um pouco afastada.

Enquanto isso três rapazes, dentre eles o primo do denunciado, se aproximaram de Aline e perguntaram o horário.

A vítima achou estranho e ao encontrar o denunciado “disse que deveria falar com o primo dele para não fazer mais isso, senão os ensinaria a virarem homens”. A partir disso começou uma discussão com agressões mútuas.

O denunciado saiu do local ameaçando a vítima e foi até a residência em que estava morando, tendo sigo seguido pela vítima que ficou aguardando-o lá próximo. Poucos instantes depois, o denunciado retornou com uma arma de fogo em punho e deu um tiro acertando a perna da vítima, causando-lhe as lesões corporais de natureza grave”.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática de crime de lesão corporal grave.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo que não foi empregado fundamento idôneo na valoração das circunstâncias judiciais.

Na primeira fase, o juízo exasperou a pena base em razão da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do delito.

Compartilho do entendimento de que a culpabilidade deve ser exasperada, uma vez que o recorrente efetuou disparo de arma de fogo em face da vítima, por motivo de ciúmes (motivo fútil) com sua namorada.

No que tange às consequências, o juízo aduz que “
foram graves, considerando a amplitude das lesões sofridas pela vítima
”, contudo, as lesões graves são inerentes ao próprio tipo penal.

Não obstante, entendo que o fato de o apelante efetuar dois disparo de arma de fogo em via pública, colocando terceiros em risco, é elemento a exasperar a pena base, valorando-se negativamente as circunstâncias do crime, sendo possível o reforço de fundamentação.

Com relação ao montante de pena a exasperar, compartilho do entendimento de que o julgador deve aumentar a pena em 1/8, a cada circunstância judicial valorada negativamente, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Deste modo, procedo à reforma da sentença, fixando a pena base em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, devidamente reconhecida, atenuo a pena em 1/6, arbitrando-a definitivamente em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial de pena como aberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO,
reformando a sentença para fixar a pena
em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)